Tribunal: TJBA
Processo: 8000525-59.2023.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000525-59.2023.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: MONICA RODRIGUES BENICIO e outros

Advogado(s)
:
ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. VALOR EXORBITANTE. VAZAMENTO INTERNO. NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A mera apresentação de relatório de vistoria, que atesta um suposto vazamento interno, não se revela suficiente para comprovar que o volume exorbitante registrado foi, de fato, responsabilidade do consumidor, mormente quando a disparidade de consumo é de magnitude extrema.

2. A emissão de fatura com valor excessivo, desacompanhada da efetiva suspensão do serviço ou de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento contratual, não ensejando, por si só, a condenação por danos morais.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000525-59.2023.8.05.0021, da comarca de Barra do Mendes – BA, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como apelados
MONICA RODRIGUES BENICIO
e
ANDRE RIBEIRO SODRÉ
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).